Tribunal: TJSP
Processo: 1030559-42.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. A empresa embargante contraiu crédito para desenvolvimento de suas atividades empresariais - capital de giro. Isso afastava, à evidência, o enquadramento da relação como de consumo, por não se encontrar a empresa embargante na condição de consumidora final. Ademais, ainda que incidente o Código

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. A empresa embargante contraiu crédito para desenvolvimento de suas atividades empresariais - capital de giro. Isso afastava, à evidência, o enquadramento da relação como de consumo, por não se encontrar a empresa embargante na condição de consumidora final. Ademais, ainda que incidente o Código de Defesa do Consumidor, a partir da vulnerabilidade dos embargantes (art. 29), não haverá alteração no deslinde do feito e do próprio recurso. O contrato será analisado à luz dos princípios e regras inseridos no Código Civil e, para não restar dúvidas, também das normas do CDC, sempre com observância rigorosa da jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. O contrato acostado aos autos da execução (fls. 108/113) é suficiente para afastar a alegação de ausência da iliquidez do título executivo. Incidência da Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial." Embargos à execução rejeitados, no ponto.

VERBA DENOMINADA "DESCONTO POR PONTUALIDADE". COBRANÇA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PARCELA MENSAL OU ÚNICA PARA HIPÓTESE DE IMPONTUALIDADE. Conforme contrato ajustado entre as partes, o valor da parcela mensal do empréstimo era de R$ 3.071,25 (fl. 109) com acréscimo, a partir do vencimento, dos encargos moratórios. Esses valores foram incluídos no débito. Entretanto, o banco embargado fez incluir nos cálculos uma verba distinta e denominada "DESCONTO CONDICIONADO A PONTUALIDADE" (DCP) no valor de R$ 24.872,94 (fls. 114/116). Inaplicáveis a jurisprudência do STJ ou os precedentes desta Turma julgadora sobre validade da cláusula contratual de perda do "desconto por pontualidade", porque, na hipótese dos autos, o contrato de mútuo nada dispôs a respeito. Verba adicional sem qualquer previsão (fonte) no empréstimo ajustado. Exclusão ordenada em primeiro grau. Embargos parcialmente procedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPRÓVIDOS.